Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600028-31.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
25/08/2022
Número: 0600028-31.2021.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 05/02/2021
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Estadual,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600028-31.2021.6.16.0000 relativa às
Eleições Municipais 2020, pelo Diretório Estadual do Partido da Causa Operária - PCO, CNPJ:
31.506.834/0001-05, inicialmente autuada como inadimplente.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43064
373
25/08/2022 18:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.016

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600028-31.2021.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. ARTIGO 53 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS.
NOTIFICAÇÃO PARA SANAR IRREGULARIDADES EM TRÊS DIAS.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. SUSPENSÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTAS NÃO PRESTADAS.

1. Trata-se prestação de contas de campanha, relativas às eleições de
2020, pelo Partido da Causa Operária – PCO (Comissão Provisória
Estadual).

2. O dever de prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados em
campanha ou a ausência de sua movimentação pelos partidos está previsto
no artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019.

3. A ausência de entrega dos documentos obrigatórios exigidos pelo artigo 53
da Resolução TSE nº 23.607/2019 implica o julgamento das contas como não
prestadas.

4. Imposição da suspensão do direito de recebimento de cotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento Campanha – FEFC, nos
termos do artigo 80, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

5. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43064373 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 24/08/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas do Partido da Causa Operária - Diretório
Estadual do Paraná referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na
campanha eleitoral de 2020.

Em análise inicial, a Seção de Processamento deste Tribunal constatou a
ausência da apresentação da prestação de contas no prazo legal (ID 34494916).

Para efetivar a prestação de contas, procedeu-se às diligências para a
citação dos responsáveis legais pelo órgão partidário, tanto por meio de intimação
pessoal quanto por intermédio de mensagem instantânea WhatsApp (ID 35813116,
42074516, 42792568, 42834833, 42840065).

Citados, o presidente e o tesoureiro da agremiação não se manifestaram (ID
42797817 e ID 42957993).

Em parecer conclusivo (ID 42960677), diante da inadimplência quanto à
apresentação das contas, a Unidade Técnica deste Tribunal manifestou-se pelo
julgamento das contas como não prestadas porque ausentes a prestação de contas
parcial e final.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42964165) se manifestou
pelo julgamento das contas como não prestadas, por entender que a ausência de peças
obrigatórias impede a devida análise.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 43064373 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
prestadora.

b) Da Análise das Contas

Trata-se de prestação de contas de campanha do Partido da Causa Operária
– PCO (Comissão Provisória Estadual do Paraná), referente à arrecadação e aplicação
de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2020.

O dever de prestação de contas pelos partidos políticos, em todas as esferas,
Num. 43064373 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

decorre do artigo 46 da Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da
seguinte forma:

I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva
zona eleitoral;

II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;

III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.

No caso em tela, o Setor Técnico, em sede de parecer conclusivo, constatou
as seguintes irregularidades: a) prestação de contas parcial e final não entregues em
descumprimento ao artigo 7º, inciso V, da Resolução TSE n. 23.624/2020; b) a não
entrega das peças obrigatórias em desconformidade com o artigo 53 da Resolução TSE
nº 23.607/2019; c) ausência de instrumento de mandato para constituição de Advogado
em nome do órgão partidário, Presidente e Tesoureiro; d) ausente a qualificação do
prestador de contas no Sistema de Prestação de Contas Eleitoral – SPCE CADASTRO;
e) ausência de informações sobre as contas bancárias, bem como ausentes extratos
eletrônicos na base de dados do extrato eletrônico. Concluiu, desse modo, pela
declaração da não prestação de contas pelo Partido da Causa Operária – PCO
(Comissão Provisória Estadual do Paraná) (ID 42960677).

Destaca-se que o prestador de contas não se manifestou para suprir a
ausência de prestação de contas, não obstante intimado pessoalmente (ID 42957993).

Em razão da não apresentação da documentação exigida pelo artigo 53 da
Resolução n. 23.607/2019[1] pelo prestador, constata-se que a análise das contas pela
Justiça Eleitoral restou prejudicada.

Dessa forma, as contas devem ser consideradas não prestadas, consoante
disposto no inciso IV do artigo 30 da Lei n. 9.504/1997 c.c. artigo 74, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha,
decidindo: (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

I - pela aprovação, quando estiverem regulares; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 43064373 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

III - pela desaprovação, quando verificadas falhas que lhes comprometam a
regularidade; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação
emitida pela Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as
suas contas, no prazo de setenta e duas horas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009).

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):

I - pela aprovação, quando estiverem regulares;

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes
comprometam a regularidade;

III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;

IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:

a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o
candidato ou o órgão partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou
as suas justificativas não forem aceitas;

b) não forem apresentados os documentos e as informações de que trata o art. 53; ou

c) a(o) responsável deixar de atender às diligências determinadas para suprir a
ausência que impeça a análise da movimentação declarada na prestação de contas.

[...]

A propósito dessa questão, veja-se o seguinte precedente:

RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2020 – ÓRGÃO
PARTIDÁRIO MUNICIPAL – CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS PELO JUÍZO
DE ORIGEM – IMPROVIMENTO – CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.

1. A não apresentação obrigatória de contas de partido, nas eleições de 2020, após
devida citação impõe o julgamento dessas como não prestadas, com a consequente
perda do direito de recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a inadimplência.

2. Recurso desprovido.

3. Sentença mantida.

4. Contas julgadas não prestadas.

(RECURSO ELEITORAL N. 0600467-87.2020.6.01.0002 TER-AC - Relator: Juiz
Num. 43064373 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

HILÁRIO DE CASTRO MELO JÚNIOR julgado em 25 de maio de 2022.)

Nessa perspectiva, uma vez consideradas não prestadas as contas eleitorais,
impõe-se ao referido partido às consequências previstas no artigo 80 da Resolução TSE
n. 23.607/2019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:

I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político:

a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, e

b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com
trânsito em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF
ADI nº 6032, j. em 05.12.2019).

Há se determinar, assim, a suspensão do direito da agremiação ao
recebimento da cota do Fundo Partidário – FP e do Fundo Especial de Campanha –
FEFC, nos termos do disposto no artigo 80, inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS do Partido da Causa Operária – PCO (Comissão Provisória Estadual do
Paraná), nos termos do artigo 30, inciso IV, da Lei n. 9.504/97, com a aplicação da
suspensão do direito da agremiação ao recebimento da cota do Fundo Partidário – FP e
do Fundo Especial de Campanha – FEFC, nos termos disposto no artigo 80, inciso II,
alínea “a”, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL

Relator

[1] Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
Num. 43064373 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

I - pelas seguintes informações:
a) qualificação da prestadora ou do prestador de contas, observado: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
1. Da candidata ou do candidato: a indicação do seu nome, das(os) responsáveis pela
administração de recursos, da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada ou do
advogado; (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
2. do partido político: a indicação da(o) sua(seu) presidente, da tesoureira ou do tesoureiro, da(o)
profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada ou do advogado. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou estimáveis
em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de
eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados
pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu candidato, e
vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;
h) eventuais sobras ou dívidas de campanha;
i) gastos individuais realizados pela candidata ou pelo candidato e pelo partido político;
j) gastos realizados pelo partido político em favor da sua candidata ou do seu candidato;
k) comercialização de bens e/ou serviços e/ou da promoção de eventos, com a discriminação do
período de realização, o valor total auferido, o custo total, as especificações necessárias à
identificação da operação e a identificação das(os) adquirentes dos bens ou serviços;
l) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados pela instituição bancária,
a qual deve ser apresentada quando houver diferença entre o saldo financeiro do demonstrativo
de receitas e despesas e o saldo bancário registrado em extrato, de forma a justificá-la;
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e do partido
político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
Num. 43064373 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600028-31.2021.6.16.0000 - Curitiba -
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das
sobras financeiras de campanha;
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo
partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta Resolução;
f) instrumento de mandato para constituição de advogada ou de advogado para a prestação de
contas, caso não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;
g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;
h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do caput deste artigo devem ser digitalizados e
apresentados exclusivamente em mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observando os seguintes
parâmetros, sob pena de reapresentação:
I - formato PDF com reconhecimento ótico de caracteres (OCR), tecnologia que torna os dados
pesquisáveis;
II - arquivos com tamanho não superior a 10 megabytes, organizados em pastas nominadas de
forma a identificar as alíneas do inciso II do caput deste artigo a que se referem.
§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a
apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o § 1º deste artigo:
I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais;
II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral, inclusive
a proveniente de bens ou serviços estimáveis.
Num. 43064373 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299

PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL -
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL - RESPONSÁVEIS: EDSON DORTA SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 24.08.2022

Num. 43064373 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 25/08/2022 18:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22082518145495800000042035299
Número do documento: 22082518145495800000042035299